Tribunal: TJDFT
Processo: 0708659-07.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. TRANSFERÊNCIA DO VALOR VIA PIX. AUTENTICIDADE DA OPERAÇÃO. FRAUDE COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É consumidor por equiparação, na qualidade de bystander, conforme artigo 17 do Código de Defesa do Consumidor, aquele que sofre dano por fraude bancária e não tem qualquer vínculo prévio com a instituição financeira.
2. Demonstrada a falsidade das operações de contrato de empréstimo e de subsequente transferência via PIX, impõe-se a declaração da inexistência do débito e a restituição dos valores desfalcados da conta bancária.
3. Diante da configuração de fortuito interno, impõe-se reconhecer a responsabilidade objetiva pelo fato do serviço quando constatada a ocorrência de fraude perpetrada por terceiros na contratação de operação de crédito junto a instituição financeira. Entendimento da súmula 479/STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.